Tribunal: STF
Processo: MS 28179
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Contagem recíproca de tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público. Necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.